Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-46.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006823-46.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES - CPF: 284.274.671-68 (RECORRENTE), AMANDA SOUSA DIAS - CPF: 036.622.721-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006823-46.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ANTONIO ALVES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO AS

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

27/06
/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM CONTA – TARIFA BANCÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIGIDEZ DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não demonstrou a validade das cobranças questionadas pelo Recorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na medida em que não restou comprovada os termos da contratação em que previa a cobrança de tarifas bancárias e no valor então lançado na conta do autor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevidos descontos em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu apequenado benefício previdenciário.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, da qual julgou improcedente a demanda.

O Reclamante, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pelas cobranças indevidas oriundas de tarifas bancárias inexistentes, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que seja declarada a inexistência dos débitos, bem como seja a Recorrida condenada a reparar o dano moral então sofrido, além de ser condenada ao reembolso do que pagou de forma indevida.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, onde a Recorrida refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte Recorrente que mantém conta bancária junto à Recorrida, onde recebe seu benefício previdenciário, sendo esta isenta de taxas e tarifas
.

Todavia, afirma que constatou a incidência de descontos a título de serviços denominados de “Cesta Bradesco Expresso”, serviços estes que nega a contratação.

Pois bem. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da cobrança lançada em conta bancária é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Caberia, pois, à Recorrida trazer os termos da contratação, a fim de comprovar a existência dos débitos lançados na conta bancária da Recorrente, ônus, porém, que não se desincumbiu.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Logo, não há razão para os lançamentos de débitos na conta bancária da Recorrente, na medida em que inexistente a relação jurídica, o que evidencia o ato ilícito em que a Recorrida tem a obrigação de repará-lo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Saliento que, resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevido desconto em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu apequenado benefício previdenciário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando que os valores descontados são de baixa monta.

Por fim, uma vez que o consumidor foi alvo de cobranças indevidas, entendo pela aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o que implica na obrigação da Recorrida em devolver ao consumidor o equivalente ao dobro do que indevidamente pagou.

Da análise do extrato juntado pelo Recorrente, verifico que restou demonstrado o pagamento de R$ 768,60 (setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), fazendo, assim, jus, ao reembolso no montante de R$ 1.537,20 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar a demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR inexistente os débitos lançados na conta bancária da Recorrente, denominados de “Cesta Bradesco Expresso”,

condenando a Recorrida na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condenando-a por repetição de indébitos no importe de R$ 1.537,20 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir dos respectivos desembolsos e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022